Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710261-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CARACTERIZADA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO REDUZIDA. RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações contra sentença condenatória por homicídio qualificado tentado. II. Questões em discussão 2. Discute-se nestes autos o seguinte: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) aferir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, à não incidência da atenuante da confissão espontânea e à fração de redução da tentativa. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal tenha se limitado apenas a discutir a dosimetria das penas. 4. Verificada a intensa culpabilidade do agente, consistente em golpear a vítima com um facão por mais de um minuto, mesmo após ela ter caído ao chão, correto o aumento sobre a pena-base. 5. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se fundamentada no fato de o delito ter sido praticado na via pública, em frente a uma lanchonete, sem a demonstração de risco a terceiros, ou outro elemento a ensejar a maior reprovação da conduta. 6. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 6.1. Na hipótese de a vítima ter ficado com traumas psicológicos, perdido o movimento de uma das mãos, de um dos cotovelos, realizado mais de 2 cirurgias e permanecido mais de 4 meses internado em hospital, correta a avaliação negativa das consequências do crime. 7. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 9. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 9.1. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo (1/3) se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade. IV. Dispositivo 10. Recursos das defesas conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Parquet provido. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 14, 59 e 121, §§2o do CP. Julgados relevantes citados: STF, Súmula 713, TJDFT, Acórdão 1370143, 0009792-32.2018.8.07.0005, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 11/11/2021; Acórdão 1433179, 0700476-19.2021.8.07.0001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 23/06/2022; Acórdão 1622297, 0006974-92.2021.8.07.0001, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/09/2022; Acórdão 1631152, 0706548-69.2021.8.07.0009, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 20/10/2022; Acórdão 1617440, 0010385-42.2017.8.07.0001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 15/09/2022; Acórdão 1239193, 0002304-27.2019.8.07.0004, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 19/03/2020; Acórdão 1935339, 0702551-31.2023.8.07.0002, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 17/10/2024; Acórdão 1623351, 0713956-48.2020.8.07.0009, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 29/09/2022; Acórdão 1903682, 0711889-23.2023.8.07.0004, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 08/08/2024; Acórdão 1690851, 0700873-92.2021.8.07.0020, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 19/04/2023; Acórdão 1438765, 0001183-08.2017.8.07.0012, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 21/07/2022; Acórdão 1688457, 0700112-45.2022.8.07.0014, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Rel. Designado ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j. 13/04/2023; Acórdão 1892731, 0708833-95.2022.8.07.0010, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 18/07/2024; Acórdão 1894844, 0002025-51.2018.8.07.0012, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 18/07/2024 A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena, e considerando a primariedade da recorrente; b) artigo 61, inciso I, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que na análise da personalidade, a qualificadora do crime de homicídio tentado foi utilizada para qualificar o crime e para exasperar a pena-base, o que não é possível sob pena de bis in idem. Sustenta, ainda, que são inidôneas as razões utilizadas para valorar negativamente as consequências do crime, tendo em vista que a magnitude do delito já é capaz de causar essas consequências em qualquer família. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que a ré se encontra presa, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025